Tribunal: TJDFT
Processo: 0714013-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. PERICULUM LIBERTATIS. NÃO VERIFICADO. ORDEM CONCEDIDA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. São pressupostos para a prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 1.1. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando incabível a sua substituição por outra medida cautelar, o que deve ser justificado de forma fundamentada, com base nos elementos do caso concreto (art. 282, §6o, do CPP).
4. Para a configuração do descumprimento das medidas protetivas, é necessário perquirir sobre o dolo do agente, não sendo razoável punir eventual aproximação fortuita, acidental, e em endereço diverso daqueles expressamente elencados na decisão que impôs limites ao paciente.
5. Considerando a inexistência de indícios de descumprimento das medidas protetivas de forma dolosa, não se pode afirmar estar a vítima em iminente situação de risco, a justificar a segregação cautelar do paciente.
IV – DISPOSITIVO
6. Ordem concedida. Liminar confirmada.
_________
Dispositivos relevantes: art. 312 e 313 CPP.
Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1764619, 0736782-90.2023.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/10/2023, publicado no DJe: 09/10/2023.